Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DA SUA FAMÍLIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELO JUIZ CONDUTOR DO PROCESSO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos/proventos/salários pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. A premissa fática essencial para o deferimento da penhora (inexistência de prejuízo do devedor e da sua família) não foi submetida ao contraditório, nem foi analisado pelo juízo a quo, o que impede sua apreciação em sede de grau recursal.
3. A matéria não analisada pelo juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
4. Em rejulgamento, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.